Tribunal: TJSP
Processo: 7003995-47.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta grave – Prática de atos subversivos à ordem e à disciplina – Recurso da defesa – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria demonstradas – Negativa do reeducando isolada – Firmes e coerentes depoimentos dos servidores envolvidos – Anotação de rigor – Desclassificação – Descabimento – Conduta que não caracteriza mera atitude inconveniente – Previsão como

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta grave – Prática de atos subversivos à ordem e à disciplina – Recurso da defesa – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria demonstradas – Negativa do reeducando isolada – Firmes e coerentes depoimentos dos servidores envolvidos – Anotação de rigor – Desclassificação – Descabimento – Conduta que não caracteriza mera atitude inconveniente – Previsão como falta grave no art. 50, I e VI, c.c. art. 39, I, II e V, ambos da LEP – Interrupção do prazo para aquisição de benefícios – Possibilidade – Exceção ao livramento condicional, comutação e indulto – Incidência das Súmulas 441, 534 e 535 do C. STJ – Perda de 1/3 dos dias remidos justificada – Decisão mantida – Recurso não provido.